Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716518-89.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GLEDISON BELO D AVILA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por GLEDISON BELO D AVILA formulado no ID 69141119, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007